Tribunal: TJDFT
Processo: 0000999-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Desclassificação.
Se as circunstâncias fáticas – pequena quantidade de droga apreendida na residência do réu (0,8g de maconha), filmagens feitas durante campana não conseguiram captar troca de drogas entre o réu e usuário - não dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, desclassifica-se o crime de tráfico para o do art. 28 da L. 11.343/06, em observância ao princípio do “in dúbio pro reo”, remetendo-se os autos a um dos juizados especiais criminais. Apelação provida.